Tribunal: TJMT
Processo: 1017787-42.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017787-42.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Rescisão / Resolução, Aquisição, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Periciais]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - CPF: 031.049.651-96 (ADVOGADO), WAGNER DOS REIS LOPES - CPF: 424.342.381-49 (AGRAVANTE), REJANE SOARES NOGUEIRA LOPES - CPF: 779.286.011-68 (AGRAVANTE), NELSON SILVEIRA CARVALHO - CPF: 076.146.831-53 (AGRAVADO), MARA ALZIRA FERRAZ CARVALHO - CPF: 112.377.591-53 (AGRAVADO), SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - CPF: 284.504.001-63 (ADVOGADO), PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA - CPF: 016.639.951-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCIÇÃO CONTRATUAL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – REJEITADA - INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I. É tempestivo o Agravo de Instrumento interposto dentro de quinze dias a contar da ciência inequívoca da parte a respeito da decisão recorrida.

II. O juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por WAGNER DOS REIS LOPES e OUTRO(S), com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Rescisão Contratual por Inexecução Voluntária c/c Reintegração de Posse, Perdas e Danos de nº 0000657-62.2014.8.1.0003, ajuizada por NELSON SILVEIRA CARVALHO E OUTRO(S), indeferiu-lhes o pedido de justiça gratuita.

Para tanto, aduzem os agravantes, em síntese, que não tiveram condições financeiras de arcar com o acordo anteriormente entabulado e não possuem condições de pagar os honorários da perita nomeada, que propôs o valor de R$ 7.875,00, tanto que se encontram com o nome lançado no rol de inadimplentes, bem como possuem algumas ações de cobrança em seus nomes. Por fim, argumentam que, indeferir a gratuidade é cercear o direito dos agravantes em ter uma liquidação de sentença justa.

A liminar de efeito suspensivo foi deferida no id. 178019660.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 178519658, ocasião em que os agravados suscitaram preliminar de intempestividade do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II. VOTO PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

Eminentes pares:

Como dito, os agravados, em contrarrazões, suscitaram preliminar de intempestividade recursal.

Pois bem.

A rigor do artigo 1.003
caput
e § 3º, do Código de Processo Civil, o prazo para a interposição de recurso contar-se-á da data da intimação do patrono ou da citação da parte.

Além disso, consoante dicção do § 5º, do mesmo diploma legal, excetuados os embargos de declaração, o prazo para a interposição de outros recursos é de 15 (quinze) dias, dentre eles, o recurso de agravo de instrumento.

No caso, consoante depreende-se dos autos, a decisão agravada foi publicada em 18 de Julho de 2023, findando-se o prazo recursal na data de 8 de Agosto de 2023.

Desse modo, tendo em vista que os agravantes interpuseram o presente recurso na data de 01 de agosto de 2023, não há de se falar em intempestividade.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DESPEJO – INTEMPESTIVIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – PENHORA DE VERBA SALARIAL – IMPOSSIBILIDADE – ART. 833, IV, DO CPC - NATUREZA ALIMENTAR - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
É tempestivo o Agravo de Instrumento interposto dentro de quinze dias a contar da ciência inequívoca da parte a respeito da decisão recorrida.
Por expressa disposição do artigo 833, inciso IV, do CPC, é vedada a penhora de verba salarial, sob pena de atingir o caráter alimentar, salvo exceções previstas no§ 2º.

(TJ-MT - AI: 10051653320208110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 13/05/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/05/2020)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de intempestividade suscitada pelas partes agravadas.

É como voto.

III. VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2º e 3º dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

Desse modo, resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. - O benefício de justiça gratuita é concedido apenas àqueles que não têm condições de arcar com os custos do processo, sem prejuízo do sustento próprio e da família. -
Não constatada a situação de hipossuficiência econômica da parte ante a análise dos elementos apresentados aos autos, imperiosa a manutenção da decisão que indefere o benefício de gratuidade de justiça
. - A declaração de pobreza feita por pessoa natural induz presunção apenas relativa de veracidade”.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.089743-3/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2018, publicação da súmula em 08/02/2018)

No caso em apreço, não há prova da precariedade econômica dos agravantes que justifique a concessão da benesse requerida, ou melhor, da impossibilidade deles de suportarem as custas processuais eventualmente exigidas ao longo do processo.

Isso porque, além dos agravantes atuarem em litisconsórcio e, assim, poderem dividir o valor das despesas processuais entre si, há evidências de que ambos atuam como empresários, o que esvaziaria a situação de desemprego que invocam para tanto.

Dessa feita, até que sobrevenha prova em sentido contrário é possível concluir que o agravante não preenche os requisitos que permitem a concessão da assistência judiciária.

Logo, não há por onde atender a súplica recursal aventada pelo recorrente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023